Tribunal: TJDFT
Processo: 0002124-06.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002124-06.2018.8.07.0017 RECORRENTE: ANTONIO MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. O crime de ameaça necessita para a sua caracterização da presença do dolo específico com a intenção de abalar a paz de espírito da vítima. Nos casos afetos à Lei Maria da Penha, deve haver uma análise pormenorizada de todo o contexto fático-probatório envolvendo a prática do delito. 2. Do contexto da instrução, observando-se o depoimento da vítima, em ambas as fases, corroborados pelos demais relatos testemunhais, dizem que o apelante ameaçou a vítima de morte após uma discussão e, de posse de uma faca, ainda a deixou mais atemorizada. 3. O Superior Tribunal de Justiça entendeu, no julgamento de Recurso Repetitivo, pela viabilidade da fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar. 4. No caso concreto, deve ser reduzida a indenização por danos morais à vítima, arbitradas pela d. sentenciante em R$ 1.000,00 (mil reais), quando a mesma foi estabelecida em patamar elevado ao se considerar as particularidades do caso concreto, especialmente a situação econômica do réu, com a profissão de vigilante. 5. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais arbitradas à vítima. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, sustentando a ocorrência de erro na dosimetria da pena e a falta de justificativa ou fundamentação no estabelecimento do regime inicial de cumprimento da reprimenda (error in iudicando). No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, bem como quanto ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005